Tribunal: TJMT
Processo: 0000387-65.2016.8.11.0036
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000387-65.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVANA GALBIER - CPF: 728.240.009-10 (APELANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - CPF: 369.815.908-24 (ADVOGADO), ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (ADVOGADO), GILMAR NILSON - CPF: 801.874.551-04 (APELADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL EM RELAÇÃO ÀS OBRIGAÇÕES COM TERMO NO ATO DA ASSINATURA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (CC, ART. 205) – PRECEDENTES DO STJ – DATA DO INADIMPLEMENTO COMO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – MORA “EX RE” –PRINCÍPIO DO
ACTIO NATA
– EFETIVA LESÃO DO DIREITO SUBJETIVO DA PARTE – CONTRATO NÃO CUMPRIDO POR INVOCAÇÃO DA
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
– COMPROMITENTE VENDEDORA QUE NÃO CUMPRIU COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A QUE SE OBRIGOU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp 953.129/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). 2. Pelo princípio da
actio nata,
o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de determinada ação deve recair no dia em que se tornou possível à parte ajuizar essa mesma ação. No caso, o termo inicial para a contagem do referido prazo é a data do termo pré-estabelecido para cumprimento das obrigações, quando, então, restaria configurada a mora (“ex re”). 3. A exceção de contrato não cumprido, prevista no art. 476 do atual diploma civil, pode ser arguida quando há efetivo descumprimento de obrigação por uma das partes contratantes, como no caso
sub judice.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000387-65.2016.8.11.0036 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE GUIRATINGA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SILVANA GALBIER contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação de
“Rescisão Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse”
(Proc. no 0000387-65.2016.8.11.0036 – Código 40925), ajuizada pela apelante contra GILMAR NILSON, acolheu em parte a prejudicial de mérito suscitada pelo requerido/apelado, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral “
de rescisão contratual por suposto inadimplemento do requerido em relação as obrigações previstas na alíneas “a”, “b” “c” e “h” da Cláusula 3a do contrato
”, e, analisando parcialmente o mérito, julgou o pedido improcedente, por entender demonstrado que o alegado descumprimento contratual partiu da própria autora/apelante, que não cumpriu as obrigações contratuais assumidas (cf. Id. no 4261350 e 4261351).

A autora/apelante rebate, inicialmente, a declaração da prescrição, pois, a seu viso, a presença de “
cláusulas
(no contrato objeto da lide)
com pagamentos de forma sucessivas em datas posteriores a assinatura,
(é)
causa de suspensão/interrupção da prescrição
”, e, além disso, o próprio depoimento prestado pelo possuidor da área em questão dá conta de que, “
após o descumprimento das parcelas retro citadas e durante o curso do contrato, tanto Apelado, quanto atual possuidor da área (Sr. Mario César Crema), adotaram inúmeros artifícios, a fim de manter a autora na expectativa do adimplemento, realizando novações contratuais verbais sucessivas, com a promessa de cumprir com a sua obrigação
”, ou, ainda, porque não é “
possível reconhecer parcialmente a prescrição - que ocorre de forma conjunta, haja vista que as parcelas são advindas de um mesmo negócio jurídico, devendo o vencimento da última parcela - preço integral, ainda que houvesse no contrato, hipótese de vencimento antecipado
” (cf. Id. no 61335986 - Pág. 1/3).

Ainda quanto à prescrição, diz que o termo inicial do respectivo prazo deve ser contado a partir da data de vencimento da última parcela, ou seja, da data do último pagamento a ser feito, que, no caso, recaiu em 15.06.2008, ou, então, a partir do momento em que a apelante teve ciência inequívoca do desinteresse do apelado em cumprir as obrigações, transferindo a terceiros os lotes 11 e 13 descritos na alínea “e” da cláusula 3a do instrumento contratual, ou, ainda, da data do ingresso da ação de reintegração de posse (Proc. no 0000744-79.2015.8.11.0036), onde fora declarado o inadimplemento contratual e, portanto, houve a constituição do devedor/apelado em mora.

No tocante ao mérito, reitera os argumentos iniciais, combatendo a tese da
exceptio non adimpleti

contractus
arguida pelo apelado, primeiro porque, segundo argumenta, “
não descumpriu com sua obrigação ao não outorgar procuração, de modo que essa outorga
”, já que referida outorga estava “
condicionada ao cumprimento das obrigações que cabia ao Apelado, apresentando-se ainda, como um meio de compelir o mesmo a cumpri-las
”; depois, afirma que em 06.10.2005 transferiu a posse dos imóveis no 6.810 e 6.723 ao apelado, conforme consta da certidão da matrícula juntada aos autos, e justamente por isso teria o apelado transferido os imóveis para terceiro, o que também comprova o pagamento integral da dívida com o Sr. Sebastião (cf. Id. no 61335989 - Pág. 1).

Repisa que os veículos aludidos pelas alíneas “a”, “b” e “c” não lhe foram entregues no ato da assinatura do contrato, conforme convencionado pelas partes; pelo contrário, foram transferidos a terceiro, ou seja, nunca deteve sequer a mera posse desses veículos, quanto mais a titularidade do domínio dos mesmos, o que, segundo afirma, pode ser confirmado “
por meio dos extratos emitidos pelo DETRAN/MT devidamente juntados
” nos autos (cf. Id. no 61335989 - Pág. 2).

Diz que a discussão acerca da outorga da procuração e/ou prorrogação da dívida é irrelevante, “
tendo em vista que não houve o pagamento da dívida por parte do apelado
”, já que a falta de outorga da procuração não foi obstáculo para que o atual possuidor do imóvel protocolizasse “
proposta de regularização de débito
” junto ao Banco do Brasil, visando a regularização o débito (cf. Id. no 61335989 - Pág. 4).

Afirma que o apelado não lhe transferiu os “Lotes 11 e 13”, nem mesmo depois de saber que já tinha integralmente cumprida a “
obrigação constante na alínea “E” – pagamento integral do imóvel ao Sr. Sebastião Correia Pereira
,
devidamente comprovado nos autos
” (cf. Id. no 61335989 - Pág. 3), ao revés disso, transferiu os lotes “
para titularidade de SERGIO UGARTT JARDIM, fato

este confirmado no depoimento do Dr. Mario Cesar Crema, que a ‘mando’ do Sr. Gilmar Nilson, transferiu os lotes para Sérgio, mesmo tendo conhecimento que os imóveis eram objetos de contrato de compra e venda como forma de pagamento para a apelante
” (cf. Id. no 61335989 - Pág. 3).

Quanto à alegação de descumprimento da obrigação prevista na alínea “g”, referente à entrega de 6.500 sacas de 60kg de soja, rebate veementemente a afirmação do apelado de que a entrega do soja “
foi feita diretamente ao Sr. Sebastião Correia Pereira, tendo como pagante o Sr. Pedro Sérgio Cunha, para quem o apelado vendeu a área de 340há anuindo com a sua transferência ocorrida em 28/03/2007
”, o que teria sido realizado “
por cheques emitidos pela apelante em favor do proprietário anterior, no aporte de R$ 104.140,00, vez que esses cheques se tratavam de cártulas dadas pela Sra. Silvana como garantia dos pagamentos realizados ao Sr. Sebastião Correia
” e tinham como única função garantir a satisfação da dívida (cf. Id. no 61335989 - Pág. 4).

Afirma que não há qualquer comprovante do pagamento supostamente feito pelo réu/apelado ao Sr. Sebastião, e muito menos de sua anuência (terceira anuente por obrigação legal), o que torna a cessão dos cheques ilegal e ineficaz, já que para sua validade seria necessário o “
consentimento tanto do credor/cedente, quanto do cessionário
” (cf. Id. no 61335989 - Pág. 5); ademais, destaca que não havia nenhum débito em aberto com o Sr. Sebastião que o autorizasse o repasse dos cheques emitidos a título de mera garantia.

Por fim, quanto a alínea “h”, afirma que ainda pende de pagamento o valor de R$ 40.000,00 desde 08.07.2005.

Por tudo isso, requer o provimento do recurso, para que seja rescindido em definitivo o contrato de Compra e Venda do Imóvel Rural celebrado entre as partes em 02.07.2005, em razão “
do inadimplemento das obrigações – ausência de pagamento integral, restabelecendo o status “quo ante” a apelante, determinando a reintegração de posse do bem
” em favor da apelante, com a consequente inversão do ônus sucumbencial (cf. Id. no 61335990 - Pág. 4).

O apelado ofertou contrarrazões, dando pontual combate aos argumentos recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 61336010 - Pág. 6).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Análise dos autos mostra que, em 31.06.2016, a autora/apelante ajuizou contra o apelado ação de resolução do contrato de “Compra e Venda de Imóvel Rural e suas benfeitorias, com a Cláusula
Ad-Mensuram
”, celebrado em 02.07.2005, alegando inadimplemento do comprador/réu/apelado.

Alegou que o réu/apelado descumpriu as obrigações referentes ao pagamento pactuado, descritas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “g” da Cláusula 3a do contrato, que dispunham sobre a transmissão da posse de três automóveis à vendedora no ato da assinatura do instrumento; sobre a transmissão do domínio de dois lotes – após a liberação do ônus que pesava sobre os mesmos em razão de contrato celebrado pela apelante –, e sobre a entrega de “defensivos agrícolas”, avaliados em R$ 51.000,00, a serem retirados pela apelante, e de R$ 170 mil reais em sacas de soja de 60kg a serem entregues na data de 30.03.2007.

Ao se defender, o réu/apelado se disse surpreso com a alegação de fatal de entrega dos veículos descritos nas alíneas “a”, “b” e “c”, pois, segundo ele, há mais de 10 anos referidos bens foram transmitidos à apelante, o que ocorreu no ato da assinatura do instrumento contratual, conforme convencionado.

Afirmou que os defensivos agrícolas (alínea “d”) foram ou deveriam ter sido retirados pela apelante na propriedade do Sr. Edemar Guedine, e que a posse do imóvel descrito na alínea “e” fora transmitida no ato da assinatura do contrato, mas, por outro lado, admite que a transferência do domínio “
não se deu por questões de exceção do contrato não cumprido
”, eis que cabia à apelante liberar o ônus que pesava sobre as matrículas descritas na Cláusula 1a – pagamento integral do valor acordado no “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural” celebrado pela autora/apelante com o Sr. Sebastião Correa Pereira (cf. Id. no 61334492 - Pág. 1/7) –, mas deixou de cumprir referida obrigação.

Além disso, objetou que cabia à apelante “
prorrogar o vencimento da parcela vencida no exercício 2005 referente a Cédula Pignoratícia no 21/97405-5
), conforme estipulado na alínea “f”, mas assim não o fez, nem mesmo outorgou procuração pública com poderes específicos para que a dívida pudesse ser renegociada (cf. Id. no

61335484 - Pág. 2).

Ao final, disse que o valor previsto na alínea “g” fora pago diretamente ao Sr. Sebastião Correa Pereira, assim como a diferença descrita na alínea “h” (R$ 40 mil, que seriam pagos em 08/06/2005), esclarecendo que o valor de R$ 60 mil, pago no ato da assinatura do contrato, se destinava à quitação da dívida que pesava sobre as matrículas indicadas no instrumento contratual, não liberadas, porém, por culpa exclusiva da autora/apelante.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença recorrida, que acolheu parcialmente a arguição de prescrição da pretensão autoral, e, naquilo não afetado pela prejudicial, julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“2) DO PEDIDO DE PRESCRIÇÃO ARGUIDO PELO REQUERIDO.

O requerido, na apresentação da sua contestação, como questão prejudicial do mérito, arguiu a ocorrência da prescrição do direito da autora, nos termos do art. 189 c/c art. 205 ambos do Código Civil, sob o argumento de que passou mais de 10 (dez) anos, da formalização do contrato até a data do ajuizamento da presente ação.

Em análise dos autos, resto convicto pelo ACOLHIMENTO PARCIAL dessa prejudicial de mérito, nos seguintes termos:

O instituto da prescrição é regido pelo princípio da “actio nata”, ou seja, o curso do prazo prescricional apenas tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, como preceitua o art. 189 do Código Civil.

Nesse sentido, tendo em vista que a pretensão buscada no presente feito não possui prazo prescricional especial, deve-se considerar, portanto, prescrita essa o mencionado direito caso houver o transcurso do tempo de 10 (dez) anos, conforme estabelece o art. 205 do Código Civil, o qual se refere ao prazo geral de prescrição, com nítido caráter residual.

No caso presente, está comprovado, por prova documental e pelo próprio depoimento da parte autora em Audiência, que a sua pretensão em relação rescisão contratual, por motivo dos supostos inadimplementos do requerido em relação às obrigações previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “h” da Cláusula 3o do Contrato em comento, surgiu a partir da data de 03/07/2005, ou seja, no dia posterior à formalização do negócio jurídico, visto que resta expresso no instrumento particular que essas obrigações tinham como data de vencimento o momento do ato de assinatura da transação, inclusive consta-se que elas teriam sido cumpridas nessa data.

Dessa forma, é notório que a parte autora deixou transcorrer o prazo prescricional de 10 anos, visto que a data final era o dia 03/07/2015 e a presente ação somente foi distribuída em 31/06/2016.

Importante salientar também que, diferente do que alegou a parte autora, não houve qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição, pois a parte autora não comprovou as “novações contratuais verbais” realizadas junto ao requerido após a data de vencimento, além disso o ajuizamento e citação do requerido no processo em apenso no 744-79.2015.811.0036, Código no 37291, não interrompeu a prescrição da pretensão rescisória, uma vez que esse feito está restrito a pedidos possessórios, especificamente, a reintegração da posse dos imóveis, o que não constituiu em mora o suposto devedor.

Além disso, a notificação extrajudicial acostada a inicial, neste caso concreto, não pode ser considera hipótese de interrupção da prescrição, uma vez que foi promovida pelo credor e não foi reconhecido o seu direito por parte do devedor, ainda vale ressaltar que a referida notificação ocorreu em março de 2016, após o prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Dessa forma, DEFIRO PARCIALMENTE a mencionada questão prejudicial do mérito e RECONHEÇO a prescrição da pretensão da autora de rescisão contratual por suposto inadimplemento do requerido em relação às obrigações previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “h” da Cláusula 3o do Contrato, objeto da presente lide.

Nesse sentido, passo ao exame do mérito da presente ação, levando em conta os demais argumentos da parte autora referente aos inadimplementos do requerido que não sofreu com o referido reconhecimento do instituto da prescrição.

3) DO MÉRITO.

Em análise do mérito da presente ação, observa-se que a presente Ação é improcedente, senão vejamos:

O objeto da presente lide trata-se de um Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóveis Rurais descritos nas matrículas no 6.810, no 6.723, no 6.725 e no 6.724, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Guiratinga/MT. Contrato esse em que a parte autora configura como promitente vendedora e o requerido como promitente comprador (fls. 60/63).

Na petição inicial, a autora alega que o requerido inadimpliu diversas cláusulas do contrato como as alíneas “d”, “f”, “g” presentes na Cláusula 3a do referido instrumento particular, bem como descumpriu parcialmente a alínea “e”, uma vez que ele transferiu somente a posse, mas não o domínio do imóvel descrito, embora a autora tenha cumprido as suas obrigações firmadas e as condições necessárias para que todos esses atos fossem realizados pelo requerido.

Nesse sentido, nos pedidos da peça exordial requereu a rescisão em definitivo do contrato firmado entre as partes, com o restabelecimento do status quo ante, bem como a determinação da reintegração da posse nos imóveis rurais vendidos.

Acontece, porém, que o requerido em sua contestação, levantou como principal tese de defesa a existência de exceção de contrato não cumprido, descrevendo diversas obrigações contratuais que não foram cumpridas pela parte autora e que justificaria o seu inadimplemento, as quais foram listadas nos seguintes termos: 1) a autora se negou a cumprir sua obrigação de prorrogação da dívida junto ao Banco do Brasil e também se negou a outorgar procuração pública com poderes específicos para renegociação da dívida referente a Cédula Pignoratícia (alínea “e” da Cláusula 3o); 2) a autora está inadimplente em relação a obrigação disposta na Cláusula 5o do Instrumento Particular em voga, isso é, de transmitir a escritura definitiva do imóvel objeto do contrato, registrado sob a matrícula no 6.810 do CRI de Guiratinga; 3) a Autora deixou de proceder a escrituração dos imóveis representados pelas matrículas no 6.723 e 6.725 do CRI de Guiratinga que tinha como termo a quitação do débito existente com o Sr. Sebastião Correa Pereira e, por fim, 4) a Autora não transmitiu a escritura definitiva em favor do requerido da matrícula no 6.723 do CRI de Guiratinga, visto que a própria Autora deixou de promover a prorrogação do vencimento e assunção de dívida junto ao Banco do Brasil referente a Cédula Pignoratícia (fls. 206/223).

Contudo durante todo o trâmite, a parte autora não conseguiu comprovar por documentos ou por prova testemunhal o cumprimento desses mencionados inadimplementos listados pelo requerido em sua contestação, ônus que lhe competia a teor do art. 373, I, do NCPC e por entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

(...)

Desse modo, tratando-se de contrato bilateral e sinalagmático, e não tendo a parte autora comprovada o cumprimento de sua obrigação contratual, não pode exigir o cumprimento da obrigação do requerido, devido à aplicação da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), derivada do Princípio da Boa-fé Objetiva e prevista no artigo 476 do Código Civil: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Além disso, em análise do contrato, especificamente, em relação aos deveres dos contratantes (Cláusulas 3o, 4o e 5o), vislumbra-se que o documento não prevê quem deve cumprir sua obrigação primeiro, bem como percebe que a recusa da parte autora em cumprir sua obrigação guarda proporcionalidade com a suposta inadimplência do requerido, situação essa que interfere no plano da eficácia do referido Instrumento Particular de promessa de compra e venda em desfavor da autora, não para extinguir a pretensão contra o requerido, mas para retirar da autora, por hora, a exigência do cumprimento do contrato pelo requerido (exceção do contrato não cumprido).

Nesse sentido é o que assevera o doutrinador Sebastião de Assis Neto, vejamos:

(...)

Portanto, não há outra alternativa que a improcedência do referido pedido de rescisão do contrato exposto na petição inicial, o qual está baseado, especialmente, nos inadimplementos contratuais do requerido e, por consequência, também, cai por terra o pleito acessório, consistente na reintegração de posse dos imóveis, objetos do negócio jurídico.

4) DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E RECONHECIMENTO DA SUB-ROGAÇÃO DO REQUERIDO NO FEITO EXECUTIVO.

Salienta a parte requerida que a autora deve ser condenada por litigância de má-fé, por essa ação tratar de uma aventura jurídica, com o fundamento de que a autora claramente alterou a verdade dos fatos, com objetivo de ilegalmente receber indenização e enriquecer sem justa causa.

Não deferido a condenação da autora por litigância de má-fé, posto que ela não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, o que não houve nos autos.

Pois não se configura dolo processual por litigância de má-fé quando a parte, na propositura da ação, age no regular exercício de defesa de interesses que consideram legítimos, utilizando-se de argumentos que, naquele momento, acredita serem jurídicos e válidos para o resguardo de suas pretensões.

Esse é justamente o entendimento jurisprudencial:

(...)

Também não merece acolhimento o pedido do requerido de reconhecimento de sub-rogação do Requerido nos autos Execução Forçada do Título Executivo Extrajudicial no 3382- 97.2006.811.0037, Código no 40886 em trâmite na Segunda Vara Cível de Primavera do Leste – MT e a indisponibilidade dos bens constituídos pelos lotes 11 e 13 da quadra no 30, loteamento “Loteamento Cidade Primavera II”, PRIMEIRAMENTE, porque esse pedido contraposto está maculado pelo instituto da preclusão temporal, uma vez que, ele deveria ser apresentado na contestação e não nos memoriais finais, SEGUNDO, porque este Juízo é incompetente para julgar tal pedido, visto que tal indagação deverá ser discutida perante a Comarca de Primavera do Leste, por ação própria, pois é nesse Juízo que tramita o feito executivo em que pretende reconhecer a sub-rogação dos créditos.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de condenação da autora na multa por litigância de má-fé e o pedido do requerido de sub-rogação dos créditos perseguidos na execução de título extrajudicial, no 3382-97.2006.811.0037, Código no 40886, em trâmite na Segunda Vara Cível de Primavera do Leste – MT.

Decido.

Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, proposta por SILVANA GALBIER, em face de GILMAR NILSON, por consequência extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.” (cf. Id. no

No ponto que toca a prescrição da pretensão autoral em relação ao alegado descumprimento das alíneas “a”, “b” e “c” e “h” outro desfecho não poderia ser dado. A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que se aplica o prazo decenal (CC, art. 205) nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. [...]. 2. Segundo decidido por esta Corte Superior, "
O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil
" (AgInt no AREsp 459.926/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 1435600/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020).

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 211/STJ. COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. [...]. 4.
Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. Precedentes
. 5. O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda, é a data de cada desembolso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 953.129/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

EMENTA: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEMORA NA OBTENÇÃO DO "HABITE-SE". PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. OUTRAS ALEGAÇÕES CONTIDAS NA APELAÇÃO SEM APRECIAÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS. [...]. 2.
A Segunda Seção do STJ, no julgamento do EREsp 1.280.825/RJ (DJe 02/08/2018), pacificando a divergência entre suas Turmas, fixou o entendimento, segundo o qual o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual é decenal (art. 205 do CC/2002). No mesmo sentido, a Corte Especial afirmou a incidência do mesmo prazo prescricional (decenal), no julgamento do EREsp 1281594/SP, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019)
.
3. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para julgamento das demais questões devolvidas por meio do recurso de apelação. 4. Agravo interno em recurso especial parcialmente provido para devolver os autos ao Tribunal de origem, para a apreciação das demais alegações suscitadas na apelação.” (STJ - AgInt no REsp 1704110/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 26/06/2019).

O cumprimento da obrigação de entrega dos veículos descritos nas alíneas “a”, “b” e “c”, bem como a de pagamento de R$ 60.000,00, prevista na alínea “h”, têm em comum a data da assinatura do instrumento contratual como termo de vencimento, ou seja, incontinenti à celebração do pacto.

Independentemente das teses defendidas pela autora/apelante – de que o termo inicial deve corresponder à data de vencimento da última parcela, ou do termo final do contrato, ou do momento em que teve ciência de que o apelado não pretendia mais quitar a dívida, quando transferiu os lotes 11 e 13 para terceiro, ou, ainda, da propositura da ação de reintegração de posse (Proc. no 0000744-79.2015.8.11.0036), quando então se deu a interrupção do prazo prescricional –, deve prevalecer o princípio da
actio nata
, que, sinteticamente, indica que o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de determinada ação deve recair no dia em que se tornou possível à parte ajuizar essa mesma ação, ou, em outras palavras, quando efetivamente for violado o direito subjetivo da parte.

No caso, as obrigações previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “h”, possuíam termo para cumprimento já pré-estabelecido (ato da assinatura do contrato – execução imediata), e, portanto, uma vez inadimplidas, automaticamente já se configuraria a mora da parte inadimplente (“
ex re
” - CPC, art. 397), sendo, inclusive, desnecessária a constituição dela por qualquer providência formal adicional.

Nesse sentido:

EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART.544 DO CPC) - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO - MORA EX RE - DESNECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. 1. A prévia interpelação judicial para constituição em mora é necessária quando se trata de mora "ex persona", isto é, quando não há termo previamente acordado para cumprimento da obrigação. Em contrapartida, nos casos em que há obrigação positiva, líquida e com termo certo estipulado na avença, tem-se a mora "ex re", que independe de prévia interpelação. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp 172.693/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 17/11/2014)

Assim, considerando que o contrato foi celebrado em 02.07.2005, sendo essa a data ajustada para cumprimento das obrigações dispostas nas alíneas “a”, “b”, “c” e, em parte, na alínea “h”, tem-se que a apelante teria até a data de 02.07.2015 para ajuizar a ação de rescisão do pacto com fulcro no descumprimento dessas respectivas obrigações, restando, no caso, todavia, prescrita tal pretensão, já que a ação foi ajuizada em 31.06.2016.

Quanto aos demais aspectos preservados do mérito, observo que, por força do art. 476 do CC, nos
“contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”
; assim, diante da existência de direitos e deveres recíprocos, não é dado a nenhum dos contratantes exigir a prestação do outro sem que antes tenha cumprido sua própria obrigação contratual.

A autora/apelante afirma que o apelado descumpriu a obrigação prevista na alínea “d” da cláusula 3a, que lhe impunha a entrega de produtos agrícolas equivalentes a R$ 51.000,00 (cf. Id. no 61335473 - Pág. 1), estando ali previsto que tais produtos deveriam ser retirados pela autora/apelante “
da propriedade
(do Sr. Edemar Guedine)
no prazo de 60 dias
” contados da assinatura do contrato (Cláusula 4a).

Não obstante a previsão expressa e inequívoca da forma de entrega/recebimento dos implementos agrícolas, a apelante nada trouxe que pudesse demonstrar a alegada intervenção do apelado para obstar ou frustrar a entrega desses produtos, ou, ainda, que, ao procurar o dono da propriedade, Sr. Edemar Guedine, este tenha se recusado a entregar os implementos; aliás, em depoimento pessoal, a apelante disse que sequer conhecera o tal Sr. Edemar Guedine (cf. Id. no 61336007 - Pág. 3).

Em relação à alínea “e” da cláusula 3a, prevendo a transmissão da posse e domínio dos lotes 11 e 13 da quadra no 30 do loteamento “Cidade Primavera II”, com área total de 900,00m2, sobre o qual foram edificados um salão comercial e um barracão com aproximadamente 540,00m2, a previsão contratual era para que que a posse se desse em 31.12.2005 e o domínio fosse transferido apenas quando houvesse “
a liberação do ônus que pesa sobre as matrículas descritas na cláusula primeira
(objeto do contrato)
com relação ao Sr. Sebastião Correa Pereira
”.

A posse foi devidamente transmitida na data aprazada, mas o domínio não foi transferido pelo réu/apelado
ao argumento de que a apelante não cumprira sua contraparte obrigacional
, ou seja, não liquidou
a dívida que pesava sob as matrículas objeto do contrato, em relação ao contrato de compra e venda celebrado com o Sr. Sebastião Correa Pereira
, daí a invocação pelo apelado da
exceptio non adimpleti contractus
, segundo a qual o demandado pode negar cumprimento às prestações assumidas sempre quando a outra parte, sem qualquer justa causa, tenha descumprido as obrigações que lhe competia adimplir primeiramente.

O Código Civil prevê a medida em seu art. 476:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

A apelante afirma que quitou integralmente a dívida que pesava sobre as matrículas (no 6.810, 6.723, 6.724 e 6.725), anexando, inclusive, alguns recibos de pagamentos subscritos pelo Sr. Sebastião (cf. Id. no 61335549 - Pág. 7/10 e Id. no 61335950 - Pág. 2/3), além de “
prints screen
” de conversas via “
whatsapp
”, que indica a entrega de um trator como acréscimo do valor ainda devido, mas não apresentou nenhum documento que, efetivamente, demonstrasse o cabal cumprimento da dívida em comento, que deveria ocorrer em 30.06.2006, de modo que, também, restou sem justificativa a falta de transmissão da propriedade dos imóveis matriculados sob os no 6.724 e 6.725, esta, nos termos do contrato, condicionada à extinção da dívida contraída junto ao Sr. Sebastião (alínea “b” e “c”, Cláusula 5a), não havendo, inclusive, comprovação do alegado pagamento por qualquer outro meio idôneo.

Além disso, o pagamento previsto na alínea “f” da cláusula 3a, no valor de R$ 260.000,00, está representado na promessa de pagamento da Cédula de Crédito Rural no 21/97405-5, cujo proveito restou sujeito ao pagamento da parcela vencida do ano-exercício de 2005 e, por isso, as partes contratantes ajustaram que os vendedores (apelante e seu ex-marido), na posse do título rural, realizassem a prorrogação da dívida com a instituição credora, a fim de que o apelado liquidasse a CPR e o débito nela abrangido servisse ao fim almejado pelos contratantes; como segunda e última opção, caso houvesse recusa por parte da instituição financeira em prorrogar a dívida da Cédula Rural, “
as partes contratantes transigiriam
” (cf. Id. no 61335472 - Pág. 6).

A autora/apelante não discordou dessa afirmação feita pelo réu/apelado, pelo contrário, ela confirma que, além de não ter prorrogado a dívida, também não outorgou procuração para que o apelado tentasse prorrogá-la, tendo, portanto, descumprido parte da obrigação que lhe cabia, o que, inclusive, acabou impossibilitando a transferência da matrícula 6.723, eis que condicionada à quitação das parcelas vencidas da CPR (Cláusula 5a – cf. Id. no 61335473).

Aplicando-se a exceção do contrato não cumprido ao caso, perde relevância o problema do eventual descumprimento pelo réu de obrigações que demandavam o prévio cumprimento de obrigações assumidas pela autora, não sendo possível, portanto, acolher o pleito de rescisão contratual sob tal fundamento; cabe lembrar que o contrato em questão foi celebrado em 2005, e a primeira obrigação descumprida se deu logo no ano subsequente, e de lá para cá, conforme suscitado de modo nitidamente superficial por ambas as partes, outras negociações transversais e paralelas foram feitas com terceiros, e, de certa maneira, acabaram interferindo no cumprimento do contrato, mas o mergulho nesse campo de circunstâncias desencadearia outras discussões e implicações incabíveis no estrito âmbito resolutório circunscrito pela
causa petendi
da presente ação, sobretudo porque o pedido formulado foi apenas e tão somente para que, ao fundamento do inadimplemento inescusável do réu, fosse rescindido o contrato, com a retomada de posse do imóvel.

Por fim, cumpre considerar que, como bem sabemos, vigora o princípio de que cumpre a quem alega o ônus de comprovar suas alegações, ou seja, demonstrar os fatos ensejadores da pretensão posta em Juízo. É o ônus da prova (CPC, art. 373, I).

Sobre o tema, trago as lições de Humberto Theodoro Júnior:

Não há dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há simples ônus, de modo que o litigante assume o riso de perder a causa se não proar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional. Isso porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

No caso, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado descumprimento contratual injustificável por parte do réu/apelado, de modo que a improcedência do pedido se colocava ao julgador monocrático como medida realmente impositiva.

A propósito:

EMENTA: “APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDAS - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, INCLUSIVE A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM, DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO. Incumbe ao autor demonstrar a inexigibilidade da parcela contratual inadimplida, o que não ocorreu. Portanto, o inadimplemento, mesmo após inúmeras notificações extrajudiciais para efetuar o pagamento da parcela, autoriza a rescisão do contrato por culpa do comprador. (...)” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 28/11/2018 – DJE 28/11/2018)

EMENTA: “RESCISÃO CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ATRASO INJUSTIFICADO – (...) AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Os fatos devem ser devidamente comprovados pelo autor, carreando aos autos, mesmo em casos de aplicação do CDC, prova mínima que corroborem as suas alegações. Sem embargo da aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, não havendo que se exigir prova negativa do réu.
In casu
, o atraso no pagamento das parcelas restou incontroverso, e não foi demonstrado mesmo que de forma reduzida suficiente os fatos constitutivos do direito autoral.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 82.892/2017 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 23/08/2017 - DJE 28/08/2017)

EMENTA: “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÕES DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – (...) -- ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...). Sabe-se que é ônus da parte Autora produzir provas de seu alegado direito, de acordo com artigo 373, inciso I do CPC.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação Cível no 170.377/2016 – Rela Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - Julgado em 01/02/2017 - DJE 17/02/2017)

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – (...) – ÔNUS DA PARTE AUTORA EM COMPROVAR O SEU DIREITO (CPC, ART. 373, I) – (...) – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). 2. Cabe ao autor demonstrar, por meio de prova, a existência do seu direito, conforme prevê o art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil. 3. Não havendo provas colacionadas que demonstrem o direito perseguido, é imperioso o decreto de improcedência do pedido.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação no 137.457/2016 - Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 31/01/2017 - DJE 03/02/2017)

Ante todo o exposto, nego provimento ao apelo, mantendo intacta a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021